Tribunal: TJBA
Processo: 8003066-57.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003066-57.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IDALICIO SOUZA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, ANA ISABELLE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
MÉRITO.
COMPRA DE PRODUTO COM POSTERIOR CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO ÔNUS À PARTE HIPOSSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da cobrança mantida pelas rés após o cancelamento da compra solicitado pelo consumidor, bem como à existência de danos morais e materiais indenizáveis.

2. No caso em análise, restou incontroverso que o autor realizou a compra junto à primeira ré e solicitou seu cancelamento, tendo o banco réu inclusive confirmado que procedeu ao estorno provisório do valor. No entanto, mesmo após o cancelamento, o valor continuou sendo cobrado na fatura do autor.

3. O banco réu sustenta que o relançamento decorreu da ausência de manifestação do estabelecimento comercial. Defende ter cumprido adequadamente o procedimento de chargeback - mecanismo pelo qual a operadora de cartão reverte provisoriamente uma transação contestada pelo portador, aguardando manifestação do estabelecimento comercial para confirmação definitiva do cancelamento.

4. Contudo, tal justificativa não o exime de responsabilidade, uma vez que, na qualidade de prestador do serviço de pagamento, tinha o dever de prestar informações claras ao consumidor sobre todo o procedimento, bem como de envidar esforços para solucionar o problema quando procurado administrativamente.

5. Ressalva-se que a tese de que a loja não teria comunicado ao cartão de crédito acerca do desfazimento do negócio, tendo concorrido para a indevida cobrança, não exclui a responsabilidade deste, não se podendo admitir que se transfira ao consumidor a lesão decorrente do fato narrado, segundo informa a teoria do risco do empreendimento (art.
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
), segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os respectivos riscos dela advindos.

6.
Com efeito, in casu, tendo o autor comprovado que a compra não se aperfeiçoou, o estorno deveria ter sido providenciado pela loja e cartão de crédito.

7.
Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço por ambas as rés, deve ser reconhecida sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

8. Quanto ao pedido de devolução em dobro, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou o entendimento de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

9. No que tange aos danos morais, entendo que estes também restaram configurados. A situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, uma vez que, mesmo após solicitar o cancelamento da compra, continuou sendo cobrado indevidamente, sem conseguir resolver o problema administrativamente, tendo sido direcionado de uma empresa para outra, em evidente descaso com seus direitos enquanto consumidor. O chamado "jogo de empurra" entre as empresas rés evidencia a falta de zelo e respeito pelos direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe transtornos que extrapolam os aborrecimentos corriqueiros das relações comerciais.

1
0. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo, embora se encontre abaixo dos valores usualmente arbitrados por esta Câmara em casos similares, mostra-se em patamar razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003066-57.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelado IDALICIO SOUZA SANTOS FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.